Tribunal: TJMT
Processo: 1017298-86.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017298-86.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 57197497) interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 54206986):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – POSSIBILIDADE PELA SEGURADORA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA E LÉTRICA – COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A seguradora pode reaver o que desembolsou para fazer cobro a dano causado ao seu segurado, via ação regressiva, desde que comprovado que houve a falha na prestação do serviço pela empresa fornecedora de energia elétrica.
A incidência de juros de mora e a correção monetária observar-se-ão as Súmulas 43 e 54 do STJ”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1017298-86.2017.8.11.0041, Relator: Des JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 05/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta pela Energisa Mato Grosso -Distribuidora de Energia Elétrica S.A., que manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Regressiva, promovida pela Mapfre Seguros Gerais S/A, condenando-a ao ressarcimento do valor de R$ 43.725,00 (quarenta e três mil e setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso e, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
A Recorrente alega violação aos artigos 186, 393 e 927, do Código Civil, porquanto a Constituição Federal de 1988 não adotou a teoria do risco integral, admitindo-se, portanto, causas excludentes da responsabilidade, não tendo sido oportunizado o contraditório ou a ampla defesa, ao lhe ser tolhido o direito que lhe é assegurado pela Resolução Normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, para averiguação pericial dos equipamentos supostamente danificados, com vistas à precisa análise do objeto ensejador de sua responsabilização civil, a fim de constatação do dano, sua causa e nexo de causalidade entre tais elementos. (id 57197497 - p. 6-7)
Argui contrariedade aos artigos 373, I do Código de Processo Civil; e 6o, VII, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que “(...) flagrante é a violação aos dispositivos processuais relativos à distribuição do ônus da prova, eis que a decisão recorrida olvida o fato de que a recorrida não ocupa posição vulnerável ou hipossuficiente na relação discutida nos autos, sendo, portanto, inamissível desonerá-la de seu ônus probante, vez que possui capacidade econômica e técnica capaz de subsidiar a atividade probatória”. (id 57197497 - p 8)
Recurso tempestivo (id 57349499).
Contrarrazões no id 60755955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186, 393 e 927, do Código Civil, está amparada na assertiva de que teria havido cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial dos equipamentos supostamente danificados, com vistas à precisa análise do objeto ensejador de sua responsabilização civil.
No entanto, decidiu-se no aresto ora impugnado que “(...) é assegurado pela legislação, através dos artigos 355 e 370 do CPC, que nos casos em que os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas ou abertura da instrução, o que ocorreu na hipótese. Ademais, in casu, todos os aparelhos já haviam sido reparados ou trocados pela seguradora, o que tornaria inócua a perícia pleiteada”. (id 54206986 - p. 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA MODIFICAR O TERMO INICIAL DOS OUROS DE MORA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Cabe ao juiz, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que implique em cerceamento de defesa.
2. Observa-se que o Tribunal de origem, apreciando o conjunto probatório dos autos, concluiu pela presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil da ora agravante. A alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. A revisão por esta Corte do montante fixado pelas Instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto. A condenação cooperativa por dano moral em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo em vista a omissão no atendimento que resultou em óbito do paciente, não se encontra fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1311795/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).
Por outro lado, a Recorrente afirma, ainda, que “(...) para configuração da responsabilidade civil da Recorrente que, no presente caso, mostra -se subjetiva, é indispensável a caracterização do elemento da culpa, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil”. (id 57197497 - p. 8)
Neste ponto, igualmente é necessário o exame das provas dos autos, pois restou consignado no acórdão recorrido, in verbis:
“Na espécie, verifica-se que acompanharam a peça inicial os Contratos dos Seguros, Avisos dos Sinistros, Laudos Técnicos e Relatórios de Vistorias com fotos, Orçamentos e os comprovantes de pagamentos aos segurados (Id n o 49741078 e 49741088).
Sendo assim, tais documentos corroboram com a tese trazida na exordial, quanto aos danos ocorridos nos bens nas empresas dos segurados da apelada. Ademais, os laudos técnicos foram elaborados por empresas capacitadas e indicam que a queima dos equipamentos se deram em virtude da sobrecarga de energia elétrica e, portanto, merecem serem considerados válidos”. (id 54206986 –p. 6)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 373, I do CPC; e 6o, VII, do CPC, em que a Recorrente alega que a Recorrida não ocupa posição vulnerável ou hipossuficiente na relação discutida nos autos, de modo que não há falar em inversão do ônus da prova, pois possui capacidade econômica e técnica capaz de subsidiar a atividade probatória, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII